Tribunal: TJDFT
Processo: 0728411-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728411-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RED EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - EPP, JEFFERSON OLIVEIRA MOTTA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A em face da r. decisão (ID 28738289) que indeferiu o pedido de penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. A parte Agravante, por meio da petição de ID 29361660, informou que houve celebração de acordo entre as partes (ID 29361664) e requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator